Tribunal: STF
Processo: MS 31371
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – MINISTRO APOSENTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO MOTIVADA POR EXCLUSIVO INTERESSE DO PODER PÚBLICO – EXERCÍCIO, NO CASO, POR MINISTRO DO TCU, DE FUNÇÕES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA CORTE DE CONTAS – SUPERVENIÊNCIA DE SUA APOSENTADORIA – DELIBERAÇÃO DO TCU QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS POR IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO AO PERÍODO MÁXIMO DE 02 (DOIS) MESES (LOMAN, ART. 67, § 1º) – INAPLICABILIDADE AO CASO DESSA RESTRIÇÃO DE ORDEM TEMPORAL, SOB PENA DE, NEGADA A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA DO DANO INFLIGIDO AO AGENTE ESTATAL, CONFIGURAR-SE INADMISSÍVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.